Tribunal: TJBA
Processo: 8066826-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066826-14.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: REINALDO GUEDES SOUZA JUNIOR Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do ora Embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e de indenização por danos morais. II. Questão em discussão Analisa-se a ocorrência de supostas omissão e contradição na decisão embargada, que, segundo o Embargante, teria deixado de se manifestar sobre: a) a responsabilidade da instituição financeira pela notificação prévia da inscrição no SCR, conforme o artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor; e b) a aparente contradição entre aplicar o entendimento de que a responsabilidade pela notificação é do órgão mantenedor (Súmula 359 do STJ) e a jurisprudência que reconhece a ilegitimidade passiva do Banco Central para responder pela ausência dessa notificação. III. Razões de decidir Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte. Não se verifica omissão ou contradição na decisão embargada. A fundamentação exposta na decisão monocrática (ID 95356037) foi clara ao estabelecer que a anotação no SCR constitui exercício regular de direito da instituição financeira e que tal sistema não se equipara aos cadastros de inadimplentes tradicionais, afastando, por consequência, a aplicação direta da sistemática de notificação pleiteada pelo Embargante. A decisão enfrentou a controvérsia central, concluindo que o registro no SCR, de natureza técnico-contábil e de acesso restrito, não configura ato ilícito passível de indenização, o que torna secundária a discussão sobre a quem competiria a notificação prévia nos moldes do CDC, questão que foi implicitamente afastada ao se definir a natureza distinta do SCR. A pretensão de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo indispensável a demonstração de um dos vícios do artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu. O recurso demonstra, na verdade, a intenção de obter um novo julgamento da matéria, finalidade incompatível com a via processual escolhida. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. O recurso de embargos de declaração não constitui via adequada para a rediscussão do mérito da decisão, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material." Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8066826-14.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante REINALDO GUEDES SOUZA JUNIOR e como Embargada PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07